Tribunal: TJES
Processo: 0022855-50.2014.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022855-50.2014.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WANDERLUCIA DE JESUS ROCHA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I –
A renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças. E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

II - Enunciado 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

III -
Por fim, relativamente à condenação ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

I
V
–
R
e
messa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

0022855-50.2014.8.08.0012

REMETENTE:
JUÍZO D
A VARA
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA

REQUERENTE:
WANDERLUCIA DE JESUS ROCHA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária nos autos d
a ação
ordinária
ajuizada
por
WANDERLUCIA DE JESUS ROCHA
em face d
o

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo objeto
é a anulação
dos contratos temporários firmados entre as partes,
com o pagamento do FGTS respectivo, multa de 40%, bem como, férias não gozadas em dobro, acrescidas o 1/3 constitucional
.

A
r.
S
entença
acolheu parcialmente a prejudicial suscitada pelo requerido para reconhecer a prescrição das parcelas de férias vencidas antes de outubro de 2009, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, como exceção de eventual valor a ser pago a título de FGTS pelo réu.
No mérito propriamente dito, reconheceu a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 25/07/2005 a 16/06/2014, assim como condenou o réu ao pagamento das férias acrescias do terço constitucional, devidas pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a Sentença.

E assim entendo, porque a matéria em debate se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, a requerente fora contratada temporariamente, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes por anos, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje, a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber, outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
(25/07/2005
a
16/06/2014)
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
a

a
utor
a
de receber o valor concernente ao FGTS.

Por fim, relativamente à condenação ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos.

Por tais razões,
CONHEÇO E
JULGO IMPROCEDENTE

a remessa necessária, eis que, tenho como escorreita a Sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da fazenda ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)